Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735670-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LEITE BEZERRA AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I, ALPHA 300 IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para responder também ao agravo interno. Em seguida, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator